Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.
2. O juízo de origem reconheceu que a pretensão estava fulminada pelo decurso do prazo prescricional decenal, sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de citação.
3. O recorrente sustenta que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas em 03/02/2025, quando teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta PASEP, e que o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, considerando o termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques.
6. A teoria da actio nata, adotada pelo STJ, estabelece que o prazo prescricional se inicia com o conhecimento do fato lesivo e de seus efeitos.
7. No caso concreto, embora o extrato PASEP tenha sido emitido em 05/03/2025, a autora tomou ciência da quantia considerada ínfima em 06/11/2013, data do saque e do recebimento da aposentadoria, conforme narrado na petição inicial.
8. A ação foi ajuizada em 23/06/2025, ultrapassando o prazo prescricional de dez anos, razão pela qual se reconhece a prescrição da pretensão autoral.
9. Jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT confirma que o termo inicial da prescrição é a data do saque, e não o acesso ao extrato da conta PASEP.
10. Quanto aos honorários advocatícios, embora não tenha havido citação formal, a apresentação de contrarrazões pelo recorrido configura angularização da relação processual, autorizando a fixação da verba sucumbencial.
11. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários foram fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.
Tese de julgamento: "1. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, considerada como o momento do saque dos valores."
Dispositivos relevantes citados: art. 487, II, do CPC; art. 205 do Código Civil; art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ; REsp 1.895.936/TO; Acórdãos 1878807, 1867839, 1842589, 1846932 da 6a Turma Cível do TJDFT.